Tribunal: TCU
Processo: 002.981/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora MINISTÉRIO DA SAÚDE (VINCULADOR), enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (VINCULADOR) para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9705/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em levantar o sobrestamento dos autos e considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.981/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Augusto da Silva Gomes (XXX.768.847-XX); Carlos Roberto Martins da Silva (XXX.814.247-XX); Dirce dos Santos Azevedo (XXX.454.787-XX); Diretoria De integridade (controle Interno do Ministério da Saúde) - (extinta) (); Eliane Brum de Paiva Lopes (XXX.842.737-XX); Jorge Nelson Pereira (XXX.399.657-XX); Maria Madalena Araujo Soares (XXX.554.377-XX); Marilda da Silva Rolim (XXX.966.317-XX); Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado do Rio de Janeiro (00.394.544/0192-85); Rosalva Alves de Menezes (XXX.253.307-XX); Selma Xavier Faria Soares (XXX.800.457-XX); Teresa Cristina Bergqvist (XXX.271.307-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.